Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710530-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e demonstra a razão pela qual deve ser reformada. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. 3. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. 4. Não tendo o devedor realizado o depósito do valor incontroverso no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito, conforme determina o artigo 523, § 1o, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum homologado pelo juízo fora exasperado, ultrapassando o limite da dívida. Expõe que a contadoria, equivocadamente, aplicou sobre o valor devido um percentual de 10% (dez por cento), referente à multa do artigo 523, §1o, do CPC, e, em seguida, aplicou sobre o valor devido acrescido da multa um percentual de 10% (dez por cento) referente aos honorários de execução de sentença. Afirma que o percentual da multa e dos honorários aplicados pela contadoria não são devidos, motivo pelo qual os mesmos devem ser desconsiderados do cálculo em debate. Articula que houve favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que a verba honorária sucumbencial foi arbitrada de forma excessiva. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a perícia contábil realizada na fase de liquidação de sentença apurou que o débito principal, em março de 2011, alcançava o montante de R$ 1.098.089,90 (Id. 7607924 e Id. 7607926). Os cálculos foram homologados pela decisão Id. 7607930. Assim, por estar preclusa a referida decisão (Id. 7607932), não é mais possível discutir o valor devido a título de honorários advocatícios no momento processual atual. (...) Como é cediço, o objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC é trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. (...) Assim, não tendo a ora Apelante realizado o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, é cogente a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito, cada, conforme determina o artigo 523, § 1o, do CPC." (ID 10304681). (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria, como já dito, o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028